Tribunal: STF
Processo: HC 205879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.8.2021 por Maristela Scarinci Issi, em benefício de Andriw Lopes de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 671.099/RS.
    2. Consta dos autos que, em 24.8.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo descumprimento de medidas cautelares impostas (e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A denegação da ordem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 671.099/RS no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido do habeas corpus, com os seguintes fundamentos:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    O Juízo de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva pela necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:
    "Quanto à conversão em custódia preventiva, tenho que presentes os fundamentos que justificam a prisão preventiva dos flagrados. Explico:
    Consta, no expediente, que os flagrados estariam conduzindo veiculo com informação de roubo, bem como portando armas de fogo.
    O condutor Nelson Flores Ignácio Ribeiro, policial militar, disse que, em patrulhamento ostensivo próximo ao fórum e ao presídio desta cidade, suspeitaram de um veiculo HB20, tripulado por três passageiros, e um Logan, tripulado apenas pelo motorista, que seguiam sempre próximos um do outro.
    Ao abordá-los, a guarnição encontrou no Logan uma pistola e um revólver e, no HB20, uma touca ninja, um galão de gasolina, sendo que Andriw estava com mandado de prisão contra ele, e Leonardo estava em prisão domiciliar. Ainda, encontraram quatro tickets de pedágio, dois em cada veiculo, ambos com um minuto de diferença de um veículo para o outro.
    No mesmo sentido, foram as declarações de Rafael Vargas Paim e de Leonardo dos Santos, ambos também policiais militares.
    Pois bem, esses são os fatos. 
    Sabe-se que a prisão cautelar consubstancia-se em medida excepcional e extrema, porquanto priva o ser humano de sua liberdade antes que seja condenado definitivamente. Em alguns casos, sequer processo tramita em seu desfavor. Por tais razões, alicerçadas pelo princípio constitucionalmente consagrado da presunção de inocência (art. 5º, LVll, CF/88), tal espécie de custódia deve se reservar apenas àqueles casos em que se verifique concretamente nos autos a imprescindibilidade da sua decretação.
    Para tanto, o art. 312, caput, do CPP, exige o preenchimento de alguns pressupostos para que a medida possa ser autorizada, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (pressupostos), aliados à necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (requisitos de cautelaridade). Ainda, com a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), passou-se a exigir demonstração quanto ao perigo gerado pela liberdade do imputado.
    Paralelamente, com o advento da Lei nº 12.403/11, passou a ser exigido, também, o atendimento de uma das condições previstas no art 313 do CPP, nova redação, de modo que somente será admitida a decretação da prisão preventiva quando se verificar uma das seguintes hipóteses (I) crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ll) crime envolvendo violência doméstica e familiar; (lll) quando o agente for reincidente em crime doloso.
    No caso concreto, diante das circunstâncias fáticas, verifica-se que se encontram presentes indícios da existência do fato/materialidade e autoria dos crimes narrados e praticados, em tese, pelos flagrados, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em decreto preventivo.
    Os crimes em comento, em tese - receptação, art 180 do CP, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quanto à pistola, art. 14 da Lei 10.826, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em sua figura equiparada quanto ao revólver, que possui número raspado/apagado, art 16 da Lei 10.826 - preveem penas que, somadas, possuem, em sua figura máxima, período que desborda de quatro anos, conforme hipótese do art. 313, l, do CPP.
    No que tange aos requisitos de cautelaridade, a garantia da ordem pública deve ser assegurada, pois, conforme demonstram os elementos de informação existentes no expediente, os delitos cometidos o foram de maneira que sugere haver a existência de organização criminosa, haja vista que os quatro indivíduos se deslocaram da região metropolitana até esta cidade, utilizando-se de carro roubado e tendo sido apreendidos dentro dos veículos duas armas de fogo - uma delas com o número de série raspado -, touca ninja e um recipiente com gasolina. Além disso, verifica-se que os indivíduos ostentam antecedentes, sendo que Andriw e Leonardo possuem sentença condenatória transitada em julgado pelo delito de roubo, bem como se encontram em prisão domiciliar, o que denota, à saciedade, que sua liberdade geral perigo à sociedade.
    Logo, não há dúvida de que, em manter-se em liberdade, poderá prejudicar a colheita de outras provas, bem como ocasionar eventual dificuldade instrutória de processo criminal eventualmente instaurado em desfavor, em razão da facilidade na reiteração delitiva.
    Destarte, consigna gizar que os crimes são deveras graves em razão das circunstâncias concretas em que cometidos, abalando a comunidade local, que é pacata e de porte pequeno, a qual se sente ameaçada, causando sérios danos de ordem social, mostrando-se necessária a prisão até mesmo para evitar-se novos delitos similares.
    Impõe-se ressaltar que, diante dos argumentos acima, não se mostra viável, por ora, a decretação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no novel art. 319 do CPP.
    Destarte, considerando o contexto fático em tela, a ameaça à ordem pública aflora cristalina, estando presente, ainda, o risco na colheita de prova a embasar provável e futura ação penal (conveniência da instrução criminal) tornando, pois, incabível a substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
    Frise-se que a prisão preventiva não é pena antecipada, mas medida acautelatória para a sociedade e para o bom andamento do processo, uma vez que atende a ordem pública, retirando, provisoriamente, da sociedade o envolvido em tal delito, evitando, assim, que se pratique novos crimes, até porque, em liberdade, encontrará estímulo relacionado com a infração cometida. [...]
    Ante o exposto, a fim de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, forte nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos flagrados Deividi Luís Andrighi, cuilherme Ferreira, Leonardo dos Santos Cafrral e Andriw Lopes de Oliveira EM PREVENTIVA.
    Comunique-se à Delegacia de Polícia para remeter o Inquérito Policial no prazo legal, bem como informando a presente homologação e da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Comunique-se ao presídio em que o investigado encontra-se recolhido. 
    Em razão da disseminação do vírus Covid-19, em razão de que o fórum encontra-se fechado, deixo de aprazar audiência de custódia. Ciente, todavia, da existência de atestados médicos que informam que os flagrados não possuem qualquer lesão quando de sua captura." (fls. 26/29).
    Alegando excesso de prazo para o encerramento da instrução, a defesa impetrou habeas corpus na origem, tendo o Tribunal a quo decidido:
    "A ordem deve ser conhecida em parte. 
    A legalidade da situação prisional do Paciente já foi examinada ao denegada, por unanimidade, a ordem de Habeas Corpus n° 70084657998, em julgamento ocorrido em 13.11.2020, nesta Câmara Criminal. Não há fato novo, reafirmados tão só os argumentos já examinados pelo Colegiado, pelo que não conheço da impetração, no ponto, por se tratar de reiteração.
    No tocante ao alegado excesso de prazo, conheço do pedido. Todavia, não assiste razão à impetrante.
    Em que pese considerável o tempo de prisão cautelar (aproximadamente 9 meses), não se verifica desídia por parte do digno Juiz na condução feito, mostrando-se, ainda, razoável o período de segregação provisória, a considerar não só a complexidade processual, bem como a atual situação mundialmente vivida em razão da pandemia (COVID19), que impede/atrasa diversos atos processuais, inclusive, cancelamentos de audiências designadas, como no caso, o que, por si, não constitui constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    Sabido e ressabido que inexiste prazo determinado para a prisão provisória, pautado pelo princípio da razoabilidade. No caso, considerando as dificuldades encontradas no feito, entendo razoável o tempo de prisão, sem que haja, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    Conheço em parte e denego a ordem." (fls. 11/12).
    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, conforme se verifica das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (fls. 79/80) o processo tem seguido tramitação regular até o momento. Confira-se:
    ‘Após representações por parte tanto da autoridade policial quanto do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente e de outros investigados na data de 28/07/2020.
    Através de Defensor Público, foi formalizado pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que, após parecer ministerial desfavorável, foi indeferido pelo Juízo, fundamentado na inalteração das motivações que ensejaram a decretação da prisão preventiva, bem como na inviabilidade da substituição da prisão por outra medida cautelar, na data de 07/08/2020 (fls. 149/150).
    Na data de 14/08/2020, foi recebida a denúncia e deferidas diligências investigatórias (fls. 151/152).
    Proferidas decisões de revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, nas datas de 28/10/2020 (fls. 203/204) e 05/04/2021 (fls. 335/336), ocasiões nas quais se manteve o decreto prisional.
    Em razão da retomada gradual dos atos presenciais no foro, consoante sistema de bandeiras estabelecido pelo Governo Estadual, na data de 28/05/2021 proferi despacho intimando as partes para que indiquem número de telefone das testemunhas que indicaram para que sejam intimadas por telefone, haja vista a situação de pandemia, e a fim de que se dê o prosseguimento da instrução do feito.’
    Verifica-se, pois, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a situação excepcional trazida pela pandemia da Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito. (...)
    Todavia, a fim de que não se incorra em eventual excesso de prazo, necessária a recomendação de que o Juízo de primeiro grau imprima celeridade no julgamento do feito.
    Por fim, a questão acerca da ilegalidade da prisão não foi conhecida pelo Tribunal de origem no exame do presente writ, tendo em vista que já havia sido decidida anteriormente quando do julgamento de outro mandamus. Nesse contexto, considerando que a questão aqui trazida não foi debatida no acórdão ora impugnado, o presente habeas corpus não pode ser conhecido nesse ponto.
    Ademais, inadmissível a avaliação de ofício das alegações aqui colacionadas, tendo em vista que o acórdão no qual a Corte de origem analisou o mérito da demanda não foi juntado aos presentes autos. Assim, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, recomendando ao Juízo de primeiro grau que imprima celeridade no julgamento da ação penal” (doc. 2). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando excesso de prazo.
    Argumenta que, “até esta data, não foi marcado audiência. Não teve audiência, sendo que o processo e digital, mesmo na pandemia, as audiências são virtuais. Assim, não existe motivo, para não realização de audiência” (sic).
    Assinala que o paciente estaria sendo processado por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e, se condenado, o regime fixado seria semiaberto, portanto menos gravoso que a prisão preventiva.
    Assevera que “a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada no Brasil através do Decreto n. 678/92, consigna a ideia de que toda pessoa detida ou retida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo” (sic).
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para justificar a custódia preventiva e o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.
    Realça que, “conforme determina a Lei n. 9.303/96, nos processos em que se apura delito apenado com reclusão, com réu preso, a instrução penal deverá ser encerrada, no prazo máximo de 81 (oitenta e um dias), sob pena de ser, ao nosso ver, obrigatória a revogação da custódia cautelar contra este outrora decretada”.
    Defende que “o requerente, em momento algum, buscou fugir à eventual responsabilidade criminal, sendo de salientar-se não ter qualquer pretensão de furtar-se aos ulteriores termos do processo, somente não o tendo feito ainda (na fase judicial) em razão da decretação contra ele da prisão preventiva, cuja orquestração foi feita pela própria vítima a, unilateralmente, criar situação imaginária apta a fornecer elementos fáticos à decretação. Saliente-se mais não haver porque o acusado fugir à aplicação da lei penal em razão de que, fazendo-se projeção acerca do processo, há necessariamente de chegar-se à conclusão de que não será apenado com prisão, o que voltará a ser discutido quando tratar-se do princípio da proporcionalidade”.
    Reitera a generalidade da argumentação da decisão pela qual decretada a prisão. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) conceder liminar para que seja determinado o sobrestamento do Processo n. 50022370220208210020, até o julgamento de mérito do presente writ;
    b) No mérito, a concessão da presente ordem para que:
    c) sem fundamentação casuística e análise concreta pelo Juízo dos pedidos, além de ter sido proferida fora dos autos, o que corrobora quanto a ausência de análise concreta pelo Juízo dos pedidos, inclusive, com o imprescindível liame com o que anteriormente havia decidido, ou seja, ocorreu ‘deferimento automático’, renovada vênia;
    e) Consequentemente, que se determine o desentranhamento de todo e qualquer elemento de prova colhido no bojo da referida interceptação, bem como de outros elementos de convicção dela derivados;
    f) Estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
    g) e por excesso de prazo” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão e menos ainda o exame do caso. Não foi juntada aos autos a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, referida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no e-doc. 2, tampouco o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Habeas Corpus n. 0013585-80.2021.8.21.7000. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 203.483-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018.
    2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação do risco de ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.
    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 198.062-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.380-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora